Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE RÉPLICA DO INSTRUMENTO UTILIZADO NO CRIME. INDEFERIMENTO. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado objetivando (i) a nulidade da decisão que não recebeu os embargos de declaração opostos a fim de suspender o agendamento da sessão do Tribunal do Júri; (ii) assegurar ao paciente o direito de participar do ato por videoconferência e (iii) permitir à defesa a exibição, em plenário, de réplica do instrumento utilizado no crime, mencionado por uma das testemunhas.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal nas decisões proferidas pela autoridade coatora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com a valoração conferida pelo julgador aos elementos de prova carreados aos autos.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pela decisão e a pretensão de rediscutir a matéria, fazendo prevalecer interpretação diversa em razão de inconformismo, não pode ser confundido com negativa da prestação jurisdicional.
6. Conforme o art. 423, inciso I, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do Júri, ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa.
7. Embora o direito à produção de provas não seja absoluto, conforme o art. 400, § 1o, do CPP, compete ao magistrado, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade e indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça por decisão fundamentada.
8. Inexiste ilegalidade no indeferimento da realização do interrogatório do réu por videoconferência, pois o § 2o do artigo 185 do CPP permite a sua realização em hipóteses excepcionais, não estando a situação do réu nelas incluídas.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 400, § 1o, 423, inciso I, 185, § 2o.
Instrução n. 1 de 04/01/2023 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890150, 0724716-17.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 20/07/2024.